Tribunal: TJDFT
Processo: 0008665-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, à qual se deu provimento para afastar a prescrição intercorrente, porquanto não se observa nos autos a ausência de manifestação do Exequente após o fim do prazo de suspensão, previsto no art. 921, III, §1o, do CPC, com a redação vigente à época.
3. A omissão apontada pelos Embargantes refere-se à ausência de explicitação sobre a não aplicação do entendimento do STJ que cita como adequado ao presente caso. 3.1. Ocorre que a omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não ocorreu no acórdão embargado.
4. A alegação dos Embargantes de que o STJ possui entendimento diverso não implica na necessidade de alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, notadamente quando o precedente não é vinculante.
5. Quanto ao pedido de pré-questionamento de normas, o magistrado não tem o dever de mencionar todos os dispositivos suscitados pelas partes, mas sim de fundamentar suas decisões de forma suficiente para solucionar a celeuma (interpretação do art. 489, §1o, IV, do CPC). 5.1. Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê o pré-questionamento implícito, razão pela qual é despicienda a menção a todos os dispositivos colacionados pelos Embargantes.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.